Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719832-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno arguida nas contrarrazões (Id. 61082591). Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora